Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na ausência de requisitos mínimos necessários para sua instauração. A recorrente fundamenta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada no desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações da recorrente são aptas a caracterizar o abuso da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contraria o devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, bem como por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos ou específicos, que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial.
4. O desvio de finalidade, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, caracteriza-se quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No entanto, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica, o encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito não constituem desvio de finalidade.
5. A decisão agravada, ao indeferir liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não contraria o devido processo legal, pois os elementos apontados pela parte não preenchem os requisitos específicos para a sua admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 134, § 4o; CC, art. 50; RITJDFT, art. 340.